Tribunal: TJMT
Processo: 1068903-90.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1068903-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA EDIVALDA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 162.232.921-04 (APELADO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL AUTÔNOMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, reconheceu a inexigibilidade dos débitos, determinou a restituição dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transações fraudulentas realizadas em conta bancária da parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as operações bancárias impugnadas decorreram de fraude apta a ensejar a nulidade dos contratos e a restituição dos valores descontados; e (ii) saber se a fraude, no caso concreto, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Não há incidência de sobrestamento fundado no Tema nº 1.414/STJ, pois a controvérsia não trata da validade de cláusulas de empréstimo consignado regularmente contratado, mas da própria inexistência do negócio jurídico, impugnado sob alegação de fraude.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos riscos inerentes à sua atividade, cabendo-lhe assegurar a higidez das operações realizadas em seu ambiente negocial, razão pela qual a fraude praticada por terceiros não afasta o dever de recomposição patrimonial.

5. Reconhecida a fraude, impõe-se a manutenção da declaração de nulidade dos contratos e da restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

6. O dano moral não decorre automaticamente da fraude bancária quando inexistem inscrição indevida em cadastro restritivo, exposição vexatória ou circunstância concreta que demonstre lesão autônoma à esfera extrapatrimonial da parte consumidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença quanto à nulidade dos contratos e à restituição dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento: “1. A fraude bancária praticada por terceiro impõe à instituição financeira o dever de recomposição patrimonial, em razão do risco da atividade. 2. A condenação por dano moral exige demonstração de lesão extrapatrimonial autônoma, não configurada pela só ocorrência da fraude, quando ausentes inscrição restritiva, exposição vexatória ou circunstância agravante.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

-
Id-362109410, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante dos
–
Id-362109407, que em sede de
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

nº. 1068903-90.2025.8.11.0041, proposta por
MARIA EDIVALDA OLIVEIRA SANTANA
,
com o objetivo de reformar sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A demanda originária consiste em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alegou a ocorrência de transações fraudulentas relativas a empréstimos consignados realizados em sua conta bancária.

Consta da sentença (reproduzida na apelação, p. 4/5) que foram julgados procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo; (ii) condenar o banco à restituição dos valores descontados; (iii) condenar ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00; e (iv) ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em seu recurso, a parte requerida
BANCO BRADESCO S/A
sustenta que os descontos realizados são legítimos, pois decorrentes de contrato regularmente celebrado entre as partes. Em suas palavras, “os descontos efetuados são oriundos de prévia estipulação contratual entre as partes, de modo que indevida a alegação de desconhecimento”.

Argumenta que deve prevalecer o princípio da liberdade contratual e o
pacta sunt servanda
, defendendo que o contrato
“faz lei entre as partes”
e que a autora anuiu expressamente às cláusulas pactuadas, não podendo posteriormente alegar desconhecimento.

Sustenta ainda a observância da boa-fé objetiva, afirmando que o banco agiu dentro da legalidade e que a autora tenta se eximir do cumprimento da obrigação assumida. Aduz também a aplicação dos institutos do
supressio

e do

venire contra factum proprium
, sob o argumento de que houve lapso temporal significativo sem impugnação dos descontos, o que demonstraria concordância tácita com a contratação.

Defende a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário, alegando que todos os procedimentos de contratação observaram as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, bem como que foram exigidos documentos e verificações necessárias à formalização do contrato.

No tocante à responsabilidade civil, sustenta a ausência de ato ilícito, dano e nexo causal, afirmando que os fatos narrados configuram
“mero aborrecimento”
e não ensejam indenização por dano moral.

Subsidiariamente, requer:

·

a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo;

·

o afastamento da restituição dos valores ou, caso mantida, que ocorra de forma simples, diante da ausência de má-fé;

·

na hipótese de anulação do contrato, a restituição, pela autora, dos valores recebidos, a fim de evitar enriquecimento sem causa;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-362109414.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
,
com o objetivo de reformar sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte autora, MARIA EDIVALDA OLIVEIRA SANTANA, afirma ter sido vítima de fraude praticada por terceiros, consistente na realização de empréstimos e transferências indevidas em sua conta bancária, sem sua anuência, o que resultou em prejuízos financeiros e descontos indevidos em benefício previdenciário. Requer a declaração de inexistência dos débitos, a nulidade dos contratos e a reparação por danos materiais e morais, conforme narrado na sentença de origem.

O Banco Apelante sustenta a regularidade das operações, alegando ausência de falha na prestação do serviço, validade dos contratos e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos fraudulentos, condenar o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário.

O banco apelante pleiteia a reforma integral da sentença, defendendo a validade das contratações e a inexistência de ato ilícito, enquanto a parte apelada requer a manutenção do decisum, destacando a ocorrência de fraude e a ausência de cautelas por parte da instituição financeira.

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, não há falar em sobrestamento do feito em razão de Tema nº. 1414 repetitivo do Superior Tribunal de Justiça relacionado ao crédito consignado, porquanto a controvérsia posta nos autos não versa sobre a validade ou interpretação de cláusulas de empréstimo consignado regularmente contratado, mas sim sobre a própria existência do negócio jurídico, cuja formação é impugnada sob alegação de fraude. Trata-se, pois, de discussão acerca de nulidade de contratação inexistente, o que afasta a incidência de eventual tese vinculante atinente à disciplina do crédito consignado.

No mérito, a prova dos autos evidencia que as operações bancárias questionadas decorreram de fraude perpetrada por terceiros, sem participação direta da parte Apelada, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos e a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos riscos inerentes à atividade, sendo-lhe imputável o dever de segurança das operações realizadas em seu ambiente negocial.

Todavia, a responsabilidade objetiva não conduz, automaticamente, à configuração do dano moral indenizável em qualquer hipótese de fraude. É preciso distinguir, com rigor técnico, as situações em que há efetiva lesão à esfera extrapatrimonial daquelas em que o evento danoso se circunscreve ao plano material, especialmente quando a instituição financeira também figura como vítima da atuação criminosa de terceiros.

No caso concreto, conquanto se reconheça a falha sistêmica apta a ensejar a nulidade das operações, não se verifica elemento concreto suficiente a demonstrar abalo moral autônomo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do infortúnio experimentado. Não há prova de inscrição indevida em cadastros restritivos, tampouco de exposição vexatória ou circunstância agravante que justifique a compensação extrapatrimonial.

Ademais, a fraude perpetrada apresenta contornos típicos de engenharia social, circunstância que evidencia a atuação direta de terceiro criminoso, o qual igualmente vitimou a instituição financeira. Nessa perspectiva, embora subsista o dever de recomposição patrimonial decorrente do risco da atividade, a imputação de dano moral exige demonstração mais robusta de lesão à dignidade da parte, o que não se verifica no caso em exame.

Assim, revela-se desproporcional a manutenção da condenação por danos morais, impondo-se sua exclusão, sem prejuízo da preservação dos demais capítulos da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARICAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para afastar a condenação ao dano moral, mantendo a r. sentença em seus demais termos, quanto à declaração de nulidade dos contratos e à restituição dos valores indevidamente descontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026